Tribunal: TJDFT
Processo: 0758917-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. PEDIDO DE CURATELA COMPARTILHADA DA GENITORA. LITIGIOSIDADE ENTRE AS IRMÃS. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. INVIABILIDADE.
1. Embora seja possível a curatela compartilhada, nos termos da Lei no 13.146/15, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o melhor interesse da pessoa curatelada deve sempre ser levado em conta.
2. Comprovada a litigiosidade entre as irmãs, inviável a curatela compartilhada, uma vez que poderá causar mais danos à curatelada do que benefícios.
3. Apelação não provida